Tribunal: TJES
Processo: 5009749-17.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009749-17.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURECI RIBEIRO SANTOS
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009749-17.2021.8.08.0035

RECTE.: LAURECI RIBEIRO SANTOS

RECDOS.: BANCO DO BRASIL S/A e ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. DECLARAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Laureci Ribeiro Santos em face do Banco do Brasil e Ativos S/A, pela qual almeja a declaração de prescrição da dívida, além de danos morais.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou improcedente o pedido inicial.
4 -
Recurso interposto, pretendendo a reforma da sentença.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte autora. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos.
Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Diferentemente da recorrente, a parte recorrida trouxe aos autos documentos probatórios hábeis capazes de confrontar os argumentos trazidos pelo recorrente. Nota-se através da consulta do nome da autora, no ID 4040666, a inexistência de negativação em seu nome, inclusive não há negativação de dívidas vencidas. Importante observar que na presente demanda, a autora não foi inscrita em órgão de restrição ao crédito, limitando-se o registro pelo credor do débito na ferramenta de cobrança do SERASA LIMPA NOME, o qual trata-se apenas de um portal de negociação entre consumidor e fornecedor na hipótese de existência de contas atrasadas. A menção no cadastro não induz a qualquer medida de restrição ao crédito e não permite o acesso de terceiros, apenas ao consumidor cadastrado, mediante login e senha. A própria SERASA já emitiu comunicado oficial no sentido de que os débitos registrados na plataforma não diminuem o Score dos devedores, somente ocorrendo aumento do Score em caso de realização de pagamento. Sobre a existência e validade da dívida prescrita, já se manifestou o STJ (RESP 1694322/SP), reconhecendo a existência da dívida prescrita, a qual perde a possibilidade de exigibilidade judicial, porém, nada obsta sua cobrança pela via extrajudicial seja através de ligações telefônicas, envio de e-mails, negociações por plataformas de conciliação, etc., tratando-se de mero exercício do direito de credor. Senão vejamos: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI. 1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, devese considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem. 3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional. 4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 1694322 SP 2016/0301649-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2017). Ainda, não há nenhuma ilegalidade de inscrição de dívida prescrita na Plataforma SERASA LIMPA NOME: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. O recurso cinge-se à discussão sobre a ocorrência de dano moral passível de indenização - desvio de tempo útil produtivo causado por cobranças realizadas após a prescrição dos débitos. Isto é, não se discute, porque acobertado pelo trânsito em julgado deste capítulo da r. sentença, a inexigibilidade dos débitos em razão da prescrição em 2010. Contudo, não se verificou qualquer repercussão extrapatrimonial para ensejar indenização por danos morais. A autora não negou a existência dos débitos e fundamentou seu pedido no reconhecimento da prescrição como fato extintivo daquele direito de crédito. Logo, a cobrança da dívida não se deu de forma ilegal, uma vez que a dívida de fato existia. Em tese, nada impedia que a autora pagasse uma dívida prescrita. E, nessa linha de pensamento, o reconhecimento da ocorrência da prescrição não tornava ilegal a cobrança realizada no passado ou aquela decorrente da cessão de crédito (fls. 229/231). Importante registrar que, em nenhum momento, a autora comunicou ao novo credor (cessionário do crédito) a prescrição e seu desejo de não pagar a dívida pela prescrição pela via extrajudicial ou judicial. Não despendeu tempo útil ou produtivo, até porque não adotou qualquer providência ¿ isso não foi provado nos autos. No mais, não se produziu nos autos qualquer demonstração de que as cobranças se deram de maneira abusiva ou constrangedora. Ao que consta, se limitaram ao âmbito de conhecimento da própria autora, que não negou a existência da dívida, apenas a sua inexigibilidade. Vale ressaltar que a inserção do nome no portal &quot;Serasa Limpa Nome&quot; não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possuí publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes. Ação parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP – AC: 10020472520208260358 SP 100204725.2020.8.26.0358, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 16/08/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021). “APELAÇÃO. DÉBITO PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. Pretensão do autor de reforma parcial da r.sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral. Irresignação restrita à declaração de inexigibilidade do débito – Cabimento. Prática de atos materiais extrajudiciais de cobrança que é condicionada a uma efetiva possibilidade de satisfação do crédito. Recusa definitiva do devedor, ainda que tácita, que deve ser acatada pelo credor Impossibilidade de se eternizar o débito. Ilicitude configurada. Impossibilidade de realizar cobranças judiciais ou extrajudiciais de dívidas prescritas. Precedentes do TJSP. Débito inexigível. Reforma parcial da sentença - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10002581520218260274 SP 1000258-15.2021.8.26.0274, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 18/08/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)”. “PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008091-90.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VANIA CRISTINA PORTO DE BRITO Advogado (s): POLIANA FERREIRA DE SOUSA APELADO: LOJAS RIACHUELO SA Advogado (s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO. REQUISITOS. PRESENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. CANAL DE NEGOCIAÇÃO. PROGRAMA DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR CADASTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA PÚBLICA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PLEITO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA. APELO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008091-90.2021.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema. (TJ-BA - APL: 80080919020218050001, Relator: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. ¿SERASA LIMPA NOME¿ DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. \n\nAPELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. ¿SERASA LIMPA NOME¿ DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. \n\nAPELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. ¿SERASA LIMPA NOME¿ DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. \n\nAPELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. ¿SERASA LIMPA NOME¿. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Inviável a declaração de inexistência de dívida prescrita, pois a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo, motivo pelo qual ainda é viável oferecer um acordo que possibilite o eventual pagamento, vedada tão somente a cobrança vexatória. No caso dos autos, não há como reconhecer que a ré tenha se excedido no exercício do seu direito de credora, e que tenha violado os atributos de personalidade do autor.\nA oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa ¿SERASA LIMPA NOME¿, não configura dano moral in re ipsa. A referida plataforma é um canal de negociação disponibilizado ao consumidor e não se trata propriamente de um cadastro restritivo de crédito, uma vez que não tem caráter de publicidade, não havendo disponibilização para terceiros acerca do seu conteúdo. Deste modo, eventual abalo deve ser comprovado a contento, a encargo da parte lesada, o que não ocorreu na hipótese.\nAPELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50059502520208210039 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 04/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2021)”. Eventual irregularidade formal na cessão do crédito não torna a dívida inexistente, ainda mais que com o presente processo o autor confirma ter plena ciência da operação questionada. Por fim, como não há nenhum ato ilícito praticado, não há que se falar na indenização por dano moral pleiteado, assim como não há nenhuma utilidade no conteúdo declaratório da prescrição, sendo que a cobrança desta de forma extrajudicial, desde que não praticada qualquer conduta vexatória, caracteriza em exercício regular de direito do credor.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)